Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713441-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: R. D. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA CORTINHAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO R. D. O. C. representado por L. M. O. C. opôs embargos de declaração (id. 25589301) da decisão desta Relatoria (id. 25459408) que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Alega o embargante-agravante a existência de omissão na decisão, uma vez que ficou demonstrado o perigo de dano a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal. Argumenta que, com as solicitações de novas matrículas, o agravante-autor tende a ficar cada vez mais distante de seu direito à educação pública de qualidade. Afirma que as atividades escolares para a educação infantil, inclusive para o berçário, estão acontecendo, havendo conteúdos sendo transmitidos e cuidados sendo realizados, mesmo que de forma remota, ficando evidente que o menor está sendo privado de seu direito à educação, devendo ser reconhecida a urgência da medida solicitada. Requer que os embargos sejam conhecidos e providos para deferir o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão não padece dos vícios apontados. Os pedidos do embargante-agravante foram devidamente analisados, não estando presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. O embargante-agravante alega que “com as solicitações de novas matrículas, ele tende a ficar cada vez mais distante de seu direito à educação pública de qualidade.” (id. 25589301). Ao contrário do alegado, o menor não sofrerá qualquer prejuízo, uma vez que, no seu pedido de concessão de tutela de urgência, o autor requereu que seja “determinado a matrícula do menor em creche integrante da rede pública ou conveniada do Distrito Federal, ou em creche particular mais próxima de sua residência às expensas do réu, de acordo com a conveniência da representante legal, como forma de dar efetividade ao direito constitucional à educação.” (id. 25428878). Desse modo, como a genitora do menor já realizou o seu cadastro para pleitear uma vaga para creche em janeiro de 2021 (id. 25428878), novas matrículas em nada afetarão o direito pleiteado. Conforme consignado na decisão embargada, para a concessão da antecipação da tutela recursal, necessária a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 300, caput, e 1.019, inc. I, do CPC. As aulas presenciais estão suspensas nas escolas públicas do Distrito Federal, e o embargante-autor tem apenas um ano e meio de idade, não havendo ensino remoto para crianças matriculadas em creche, inexistindo perigo de dano na presente demanda. Embora esteja presente a probabilidade do direito do embargante-agravante, ausente o perigo de dano a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-agravante. Isso posto, conheço dos embargos de declaração do agravante-autor e nego provimento. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 14 de maio de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora